Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-10.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001323-10.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL PROTOCOLADO APÓS CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR. MARCO INICIAL E CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 308 DO CPC. NATUREZA PROCESSUAL E CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação cautelar antecedente ajuizada com pedido de tutela liminar para exclusão de anotações em cadastros de inadimplentes, com fundamento na suposta intempestividade do pedido principal, protocolado após a concessão da medida. A parte autora alega que o prazo legal foi observado, considerando a data de intimação da efetivação da tutela e a contagem do prazo em dias úteis, enquanto a sentença considerou o pedido intempestivo, com base no marco inicial da efetivação da medida em data anterior e contagem em dias corridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo previsto no art. 308 do CPC tem natureza processual ou decadencial, determinando sua forma de contagem; (ii) estabelecer qual é o marco inicial do prazo para formulação do pedido principal em ação cautelar antecedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo previsto no art. 308 do CPC/2015 tem natureza processual, sendo classificado como prazo preclusivo interno ao processo, e não como prazo decadencial em sentido estrito.

4.

Por se tratar de prazo processual, aplica-se a regra geral do CPC para sua contagem em dias úteis, conforme consolidado no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 2.066.868/SP, pela Corte Especial do STJ.

5.

O marco inicial do prazo de 30 dias é a efetivação da tutela cautelar, entendida como o cumprimento integral da medida liminar no plano fático, e não a data do mero deferimento judicial da liminar.

6.

A contagem do prazo somente pode iniciar-se após a ciência inequívoca da parte autora quanto à efetivação da medida, por meio de intimação formal, em respeito aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

7.

Considerando que a intimação da efetivação da tutela ocorreu em 05/05/2023 (sexta-feira), e que o pedido principal foi protocolado em 20/06/2023, verifica-se a tempestividade do ato, respeitado o prazo de 30 dias úteis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC/2015 para formulação do pedido principal em ação cautelar antecedente tem natureza processual e deve ser contado em dias úteis.

2.

O termo inicial do referido prazo é a data da efetivação da tutela cautelar, entendida como seu cumprimento integral, e não a data de seu deferimento judicial.

3.

A contagem do prazo somente se inicia após a intimação da parte acerca da efetivação da tutela, assegurando o pleno exercício do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 308 e 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 2.066.868/SP, Corte Especial, j. 03.04.2024; TJMT, AI 1016744-75.2020; TJMT, Apelação Cível 1026416-10.2020.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por União Transporte Ltda.,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos ação cautelar antecedente com pedido de tutela liminar, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da intempestividade do pedido principal.

A Apelante havia pleiteado, inicialmente, medida liminar para a exclusão de anotações em cadastro de inadimplentes relativas às faturas de maio e junho de 2017, argumentando que houve cobrança indevida em razão da discordância com o valor de fatura de dezembro de 2016, o que culminou no bloqueio de seu acesso aos serviços da Serasa e posterior negativação. Sustentou ter solicitado o cancelamento contratual em março de 2017, mas ainda assim fora cobrada por serviços que alega não ter utilizado.

A tutela cautelar foi concedida liminarmente, e a Apelante afirma ter sido intimada da efetivação da medida em 05/05/2023, com início do prazo para o aditamento da petição inicial no dia 08/05/2023.

A petição com o pedido principal foi protocolada em 20/06/2023, data que, segundo a Apelante, respeita o prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC, sobretudo considerando a suspensão dos prazos em decorrência de feriado de Corpus Christi.

A sentença, no entanto, entendeu que o prazo para aditamento da inicial não foi respeitado, reconhecendo a perda de eficácia da tutela cautelar nos termos do art. 309, I, do CPC, e extinguindo o feito sem resolução do mérito. Constatou-se que a autora não apresentou o pedido principal dentro do trintídio legal, contado a partir da efetivação da medida, a qual, segundo os autos, ocorreu em 04/05/2023.

A parte autora insurge-se contra a sentença, aduzindo que o prazo legal somente se inicia a partir da ciência inequívoca da parte sobre a efetivação da tutela, sendo indispensável a intimação da parte para que o prazo possa começar a correr.

Alega, ainda, que o referido prazo possui natureza processual, devendo ser contado em dias úteis, conforme entendimento do STJ (REsp 1884867), e que, por essa razão, o protocolo da petição em 20/06/2023 teria ocorrido dentro do prazo legal.

Requer, ao final, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Em contrarrazões, a Apelada Serasa S.A. sustenta que a sentença deve ser mantida, porquanto o prazo previsto no art. 308 do CPC seria de natureza decadencial, devendo ser contado em dias corridos, a partir da efetiva realização da medida liminar.

Defende que a autora se beneficiou da medida, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação do pedido principal, de modo que não caberia senão a extinção do feito.

Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios com base no §11 do art. 85 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a apelante visa à reforma da sentença que extinguiu o feito,
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da intempestividade do pedido principal.

Os autos revelam que a parte autora ajuizou ação de tutela cautelar antecedente em desfavor da empresa Serasa S.A., narrando que, em razão de discordância quanto ao valor da fatura referente ao mês de dezembro de 2016, deixou de quitá-la, o que ocasionou o bloqueio do seu acesso ao sistema contratado, denominado "OFERTA PME V4".

Em seguida, solicitou o cancelamento contratual e, embora tenha quitado valores discutíveis, teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes, por débitos com vencimento em 15/05/2017 e 16/06/2017.

Requereu, então, a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos referidos cadastros, tutela esta deferida liminarmente.

A Serasa, por sua vez, apresentou contestação informando o cumprimento da decisão e alegando regularidade do contrato e das cobranças. Após cumprimento da medida, a autora protocolou o pedido principal em 20/06/2023.

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, à análise da tempestividade da formulação do pedido principal no bojo da tutela cautelar antecedente.

De acordo com a sentença recorrida, o pedido foi apresentado fora do prazo de 30 dias, o que impôs a perda da eficácia da medida e a consequente extinção do feito.

A autora, no entanto, sustenta que a contagem do prazo somente se inicia com a efetivação da tutela, e não com o simples deferimento da medida, destacando que a intimação da efetivação da tutela ocorreu em 05/05/2023, sendo, portanto, tempestivo o pedido apresentado em 20/06/2023.

A divergência posta nos autos diz respeito, portanto, ao marco inicial e à natureza do prazo de 30 dias previsto no caput do artigo 308 do CPC/2015.

De fato, nos termos da legislação vigente, “
efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos
”.

A parte recorrente defende que o termo inicial do prazo se deu apenas com a sua intimação da efetivação da medida e que, por se tratar de prazo processual, deveria ser contado em dias úteis.

Nesse contexto, entendo que assiste razão à Apelante.

Explico.

A análise sistemática e lógica dos artigos 308 e 309 do CPC/2015 revela que o prazo de 30 dias deve ser contado a partir da efetivação da tutela, conforme o próprio caput do artigo 308: “
Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado no prazo de 30 (trinta) dias
...”.

Por efetivação da medida entende-se o seu cumprimento integral no plano dos fatos, e não o mero deferimento judicial da liminar. É nessa data que se inicia o prazo preclusivo para a prática do ato processual de aditamento da causa de pedir e do pedido, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.

A ação cautelar, como é cediço, é instrumental: visa apenas resguardar o resultado útil do processo principal.

No novo regime processual inaugurado pelo CPC/2015, houve a fusão entre o processo cautelar e o principal, uma vez que a tutela cautelar antecedente deve ser convertida, nos mesmos autos, em pedido principal, sem necessidade de nova ação.

Assim, o prazo de 30 dias não é decadencial em sentido estrito, mas sim preclusivo, interno ao processo, conforme esclarece o professor Fernando Gajardoni, ao afirmar:

“Achamos mais adequado classificá-lo como mero prazo preclusivo (interno ao processo), considerando que a formulação do pedido se faz na mesma relação jurídica processual já inaugurada com o pleito de tutela cautelar antecedente (tratando-se, pois, de prazo para a prática de ato processual)” (Comentários ao CPC, Forense, 2021, p. 439-440).

Ademais, não se pode confundir o marco inicial do prazo com o momento da decisão liminar, pois o art. 308 do CPC expressamente condiciona a contagem à efetivação da medida, a qual ocorre apenas quando cumprida pela parte adversa e comunicada à parte requerente, permitindo-lhe agir com base na situação já estabilizada provisoriamente.

Desse modo, o termo inicial do prazo de 30 dias deve ser fixado a partir da ciência inequívoca da parte quanto à efetivação da medida, não bastando o deferimento liminar.

Essa interpretação é consentânea com o princípio do contraditório e com a garantia do devido processo legal, pois somente após a intimação da efetivação da medida poderá a parte exercer seu ônus processual de forma plena. A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, a exemplo dos precedentes citados pela própria Apelante no recurso (TJMT, AI 1016744-75.2020; TJMG, AC 5000975-35.2020), os quais prestigiam a tese segundo a qual o prazo inicia-se com a intimação da efetivação da medida, e não com a mera concessão da liminar.

Outro aspecto fundamental é a recente e relevante decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp 2.066.868/SP, em 03/04/2024, sedimentou entendimento de que o prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC/2015 deve ser contado em dias úteis, e não em dias corridos, conforme se aplicam os demais prazos processuais, superando a antiga leitura que lhe conferia natureza decadencial. Esse entendimento pacifica a divergência anteriormente existente entre turmas do STJ e impõe sua aplicação imediata aos casos em tramitação.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que a intimação da parte autora quanto à efetivação da tutela se deu em 05/05/2023 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo em 08/05/2023 (segunda-feira).

Considerando a contagem em dias úteis, e desconsiderando os feriados forenses, o pedido principal foi protocolado em 20/06/2023, dentro do prazo legal, razão pela qual deve ser afastada a extinção do feito por suposta intempestividade.

À propósito, cito jurisprudência deste Sodalício, nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO QUE A AÇÃO PRINCIPAL FOI APRESENTADA ALÉM DO TRINTÍDIO LEGAL – PEDIDO DE CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA E EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 308 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Na tutela cautelar em caráter antecedente, de que trata o art . 308 do CPC/15
, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para formular o pedido principal (tutela definitiva satisfativa) se inicia a partir da efetivação da tutela cautelar, ou seja, do cumprimento integral da medida.
Recurso desprovido. (TJ-MT 10264161020208110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021) (grifos nossos).

Portanto, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para reconhecer a tempestividade da formulação do pedido principal e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento da ação, com a apreciação de seu mérito, inclusive quanto à alegada inexistência de débito e pleito indenizatório por danos morais, eis que não apreciados pelo juízo singular, sendo certo que a anulação da sentença obriga o retorno à instância de origem, respeitando-se o duplo grau de jurisdição.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a tempestividade do pedido principal, cassar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação declaratória.

Deixo de aplicar, por ora, a majoração dos honorários advocatícios recursais, haja vista a ausência de condenação de mérito e o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025